Tribunal: STF
Processo: ARE 1494661
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 88) foi formalizado contra decisão (eDoc 78) que, quanto à arguida violação ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal, não admitiu o recurso extraordinário ante (i) a falta de prequestionamento – incidência, na espécie, das Súmulas 282 e 356 do Supremo – e, ainda, (ii) a necessidade de revolvimento do quadro fático para se efetuar, eventualmente, a reforma do acórdão – aplicação, no caso, do enunciado n. 279 da Súmula. 



    Já em relação às alegações de infringência aos arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX, foi negado seguimento ao apelo excepcional com aplicação dos Temas n. 339 e 660 da repercussão geral.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante, quanto ao capítulo da decisão que não admitiu o recurso extremo, não impugna especificadamente todos os fundamentos dessa de inadmissão, pois não não refuta a incidência da Súmula n. 279 à espécie. Restringe-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente